Tribunal: TJSP
Processo: 1500188-50.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500188-50.2020.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante KAIO
BEZERRA FALCAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu
preso no curso do processo e inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312
do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-50.2020.8.26.0540 -Voto no 28251
2
VOTO no 28.251
APELAÇÃO no 1500188-50.2020.8.26.0540
COMARCA: Mauá 1a Vara Criminal
Apelante: KAIO BEZERRA FALCAO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubos qualificados Recurso defensivo pleiteando em
preliminar, o direito de apelar em liberdade; e no mérito, a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a fixação do regime prisional semiaberto
Pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade
prejudicado Mérito - Provas francamente incriminadoras
Declaração das vítimas merecedoras de credibilidade
aliada ao reconhecimento pessoal do réu - Certeza do
prévio ajuste e mútua cooperação entre o réu e mais
agentes Emprego de arma atestado por uma das vítimas
Pena que não comporta reparo Pena base mantida no
patamar mínimo Atenuante da menoridade relativa bem
reconhecida, sem redução da pena Súmula n. 231 do C.
STJ Aumento de 1/3 pela qualificadora em relação à
vítima Thalia - Réu beneficiado com o aumento de 2/3 em
decorrência das qualificadoras quanto à vítima Tania
Ausente recurso ministerial
Aumento de 1/6 pela
continuidade delitiva
Penas de multa que, a rigor,
deveriam ter sido aplicadas distinta e integralmente
Ausência de recurso ministerial - Regime prisional fixado
com critério Personalidade deturpada, causadora de risco
à ordem pública, de quem envereda para a prática desse
tipo de criminalidade Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-50.2020.8.26.0540 -Voto no 28251
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 213/218,
acrescenta-se que o réu KAIO BEZERRA FALCAO foi condenado,
como incurso no art. 157, § 2o, inciso II e art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-
A, inciso I cc. art. 71, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal, não tendo
sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando, em preliminar, o
direito de apelar em liberdade; e no mérito, a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação do regime
prisional semiaberto (fls. 213/218).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 269/271.
É o relatório.
Por primeiro, insta salientar que o pedido de concessão
do direito de recorrer em liberdade está prejudicado, tendo em vista o
julgamento que segue.
No mérito, a r. sentença recorrida deu correta solução à
ação penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era
mesmo de rigor a condenação do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-50.2020.8.26.0540 -Voto no 28251
4
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 02/06, do auto de
reconhecimento de pessoa de fls. 12, do auto de exibição, apreensão e
entrega de fls. 19/20 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório (sistema audiovisual) é incriminadora, emergindo absoluta
certeza da prática dos delitos, exatamente como narrados na peça
incoativa.
Com efeito, a vítima Tania confirmou a ocorrência do
crime em comparsaria e o emprego de arma de fogo. Contou que estava
no ponto de ônibus quando foi abordada por dois rapazes em uma
motocicleta. O garupa da moto desceu, apontou a arma de fogo em sua
direção e depois, a revistou. O condutor disse para passar tudo e virar
para a parede. Entregou sua mochila com vários pertences pessoais. Os
agentes estavam de capacete. Conseguiu visualizar o rosto apenas
daquele que a revistou. A motocicleta era preta. Reconheceu o réu
pessoalmente, sem qualquer dúvida, na delegacia, como sendo o agente
que portava a arma e a revistou, pelo seu bigode. O celular foi
recuperado após três horas do crime.
A vítima Thalia, por sua vez, contou que estava
caminhando quando dois rapazes em uma motocicleta preta vieram em
sua direção. Um dos agentes desceu da motocicleta, anunciou o assalto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-50.2020.8.26.0540 -Voto no 28251
5
a revistou para ver se tinha algo, subtraindo seu celular que estava no
bolso. Sua bolsa contendo documentos pessoais, cartões e outros
pertences também foi subtraída. Reconheceu o réu porque estava com a
viseira do capacete aberto. Não chegou a ver arma de fogo, pois ele
simulou colocando a mão na cintura. Após três horas, teve notícia de que
seu aparelho celular havia sido apreendido. Informou as características
do agente (altura um pouco abaixo de 1,70 m, magro e com bigode)
antes de fazer o reconhecimento na delegacia. Não teve dúvidas quanto
ao reconhecimento pessoal do réu.
Em complemento, o policial militar responsável pela
diligência Rodrigo relatou que receberam informação de que agentes em
duas motocicletas estavam roubando na região. Em patrulhamento,
conseguiram avistar dois rapazes, uma com uma moto preta e outro com
uma moto vermelha que tentaram se evadir. A moto preta conseguiu
fugir. A motocicleta vermelha caiu e o seu condutor fugiu a pé, mas
conseguiram detê-los. Foi encontrada uma mochila com dois celulares,
os quais foram reconhecidos pelas vítimas. Indagado, o réu admitiu que
estava praticando roubos na região e disse que havia outro agente com
ele. Não conhecia o réu. Os rapazes estavam juntos, pois deu para
perceber que eles estavam conversando, quando da tentativa de
abordagem. Acredita que o réu estava de barda e bigode ralo. Reconhece
o réu como sendo a pessoa detida no dia dos fatos.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-50.2020.8.26.0540 -Voto no 28251
6
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-50.2020.8.26.0540 -Voto no 28251
7
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que
não praticou o crime e recebeu ligação de um menino, com quem pegou
os celulares, além de isolada nos autos, não convenceu, frisando que não
há evidências nos autos de qualquer motivo para considerar falsa a
imputação feita pelas vítimas.
Nítida a intenção do réu de se eximir da
responsabilidade que sobre ele recai, apresentando em sua defesa versão
pouco crível e desprovida de amparo probatório.
Registre-se que, ao contrário do que argumenta a douta
defesa, inexiste nas declarações das vítimas contradição suficiente para
abalar a credibilidade de suas falas, seja pelo fato de a vítima Thalia não
ter mencionado a existência de duas motocicletas no momento do roubo,
seja porque a vítima Tania disse que o réu estava com capacete, quando
na Delegacia, mencionou estar com capuz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-50.2020.8.26.0540 -Voto no 28251
8
O importante é que elas narraram de forma satisfatória
a dinâmica dos fatos e foram convergentes nos pontos essenciais, quanto
às circunstâncias decisivas do fato. Além disso, as vítimas confirmaram
em juízo os reconhecimentos pessoais efetuados na delegacia, à época
dos fatos.
Não é demais lembrar, ainda, que o acusado estava na
posse dos aparelhos celulares das vítimas. Sabe-se que a apreensão da
res furtiva em poder do agente inverte o ônus da prova e pressupõe a sua
responsabilidade penal no evento criminoso. Assim, cabia-lhe dar uma
explicação plausível para ter sido surpreendido com os bens, o que não
aconteceu no curso da ação penal.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
É certo que houve prévio ajuste e mútua cooperação
entre o apelante e outros agentes não identificados, mostrando-se
inarredável a respectiva qualificadora.
A prova também é clara sobre o emprego de arma de
fogo quanto à vítima Thalia, sendo dispensável a sua apreensão quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-50.2020.8.26.0540 -Voto no 28251
9
sua utilização estiver assentada em outros elementos de prova, como é o
caso dos autos.
Ressalte-se que, se a palavra da vítima vale para
afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar
particularidades dele, como o emprego de arma e o concurso de agentes.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com
mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o
concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se,
outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a
proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade do
uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade
intimidativa delas, presente no caso” (AC no 990.09.219942-0
Comarca de Serra Negra 5a Câm. Criminal Rel: Des. Pinheiro
Franco j. em 28.01.2010).
Houve o reconhecimento da continuidade delitiva, nos
termos do art. 71 do Código Penal.
Apesar de não haver insurgência recursal, verifica-se
que a pena não comporta reparo.
A pena base foi mantida no patamar mínimo e, na
segunda fase, não obstante o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa, a pena permaneceu inalterada, diante da vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-50.2020.8.26.0540 -Voto no 28251
10
contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, no tocante à vítima Thalia, houve o
aumento de 1/3 (um terço) em decorrência da qualificadora. E, quanto à
vítima Tania, o réu foi beneficiado com aumento de apenas 2/3 (dois
terços) pelas qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso
de agentes, o que justificaria um maior aumento da fração. Nesse
aspecto, contudo, quedou-se inerte o Ministério Público.
E, em razão do reconhecimento da continuidade
delitiva entre os crimes de roubo, houve o aumento mínimo de 1/6 (um
sexto) da pena maior.
Quanto à pena pecuniária, a rigor, deveria ter sido
observado o disposto no art. 72 do Código Penal, que estabelece que, em
caso de concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e
integralmente. No entanto, o Ministério público quedou-se inerte a esse
respeito.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena é o adequado, não comportamento abrandamento. O crime de
roubo é de extrema gravidade e quem envereda para a prática desse tipo
de criminalidade indisfarçavelmente tem personalidade deturpada,
causadora de risco à ordem pública. Necessário, portanto, maior
reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta
ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-50.2020.8.26.0540 -Voto no 28251
11
melhoria da segurança pública.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática
do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda
que se trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel:
Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-50.2020.8.26.0540 -Voto no 28251
12
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator